Tribunal: TJBA
Processo: 8023078-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023078-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO PASSOS e outros Advogado(s): IVONICE VAZ SAMPAIO LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS NO PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra omissão da autoridade administrativa estadual consistente na não implementação do percentual integral da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de policial militar transferido para a reserva remunerada, com pedido de incorporação da vantagem no percentual devido ao posto de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ausência de documentos essenciais à inicial; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da gratuidade de justiça; (iii) determinar se incidem decadência ou prescrição em face de omissão continuada; (iv) verificar a suficiência da prova pré-constituída; (v) definir se a CET possui caráter genérico apto a ensejar sua extensão aos inativos com base na paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inicial está devidamente instruída com Boletim Geral de Ocorrência (BGO), documento apto a comprovar a transferência para a inatividade e a base de cálculo dos proventos, afastando alegação de inépcia. 4. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois não há prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência, nos termos dos arts. 99, §§ 2º e 3º, e 373 do CPC. 5. Não incidem decadência ou prescrição, uma vez que a omissão administrativa configura relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo mês a mês. 6. Os contracheques e documentos juntados constituem prova pré-constituída suficiente, sendo ônus do Estado apresentar documentos funcionais em sentido contrário, por deter sua guarda. 7. A existência de mandado de segurança coletivo não induz litispendência nem impede a impetração individual, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. 8. A CET possui caráter genérico, comprovado por certidão administrativa que atesta sua percepção indistinta por todos os policiais militares em atividade, sem avaliação individual. 9. O reconhecimento da generalidade da CET impõe sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade, previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 10. A ausência de previsão orçamentária não afasta o direito subjetivo do servidor à percepção da vantagem legalmente assegurada. 11. Deve-se determinar a incorporação da CET no percentual de 125%, com compensação dos valores eventualmente pagos a menor, a fim de evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica quando comprovada sua percepção indistinta por todos os servidores em atividade. 2. A vantagem de caráter genérico deve ser estendida aos servidores inativos com base no princípio da paridade. 3. Em se tratando de omissão administrativa continuada, não incidem decadência nem prescrição no mandado de segurança. 4. A ausência de prova da capacidade financeira afasta a revogação da gratuidade de justiça. 5. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a propositura de ação individual sobre o mesmo objeto. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§2º e 3º, e 373; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B e 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJBA, MS nº 8035423-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8023078-95.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante RAIMUNDO NONATO PASSOS e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.